Tribunal: TJDFT
Processo: 0708273-68.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ENTREGA DE VEÍCULO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM OBJETO DE PARTILHA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO EM TRÂMITE. CARÊNCIA DE AÇÃO. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O apelante ajuizou a ação divórcio litigioso c/c partilha em desfavor da apelada na qual se postula a entrega imediata do veículo objeto da presente lide. O processo foi encaminhado ao Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação da Família e encontra-se com data designada para audiência de mediação por videoconferência. Logo, carece ao autor/apelante interesse processual na busca e apreensão sob exame.
2. Recurso conhecido e desprovido.